Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-71.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-71.2023.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO DERLEAN SOUZA SERGIO

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800026-71.2023.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO DERLEAN SOUZA SERGIO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLÊNCIA. OFERTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA E NEM DIMINUI A NOTA DO SCORE DE CRÉDITO DO AUTOR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador – Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

FRANCISCO DERLEAN SOUZA SERGIO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, ajuizada em face de
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial apenas para declarar prescrita a dívida objeto da ação.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que estava sendo cobrada de forma incessante pela apelada, momento em que ao consultar o sistema da empresa “acordo certo”, verificou a informação de que haveria débitos inscritos em seu CPF com mais de 05 (cinco) anos, bem como acerca da necessidade de quitação das respectivas dívidas.

Aduziu que constatada a prescrição da dívida, entendeu que esta não poderia estar inscrita em qualquer plataforma de cadastro, bem como que a ré, ora apelada se abstivesse de cobrar a referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva.

Citada regularmente a empresa ré apresentou contestação onde requereu a improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, apenas para declarar a prescrição do crédito.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação onde aduz a prescrição da cobrança dos débitos inscritos em seu CPF, ressaltando que a simples inscrição em cadastro restritivo configura cobrança coercitiva e ilícita.

Acrescenta que permitir-se a cobrança de dívida prescrita possui caráter abusivo em razão da não observância do prazo prescricional criando insegurança jurídica nas relações sociais, por estender de modo indevido as cobranças.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais) e para retirar da plataforma acordo certo o débito.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o pagamento das custas do processo em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome do autor do cadastro “Acordo certo” por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do seu prazo, retira do credor apenas a pretensão da cobrança judicial da dívida, não se estendendo as cobranças extrajudiciais, senão vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da
cobrança
na via extrajudicial' (
AgInt no AREsp 1592662/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Em igual sentido, transcrevo voto de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“15. O próprio art. 205, § 5º, I, do CC/02, aplicado na hipótese sob julgamento, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 16. Inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que, conforme explicitado, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.694.322 - SP.

Ressalta-se, que não consta dos autos prova inequívoca de qualquer negativação indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito e muito menos prova que o simples cadastro de dívidas prescritas em site de tentativa de acordo tem qualquer tipo de prejuízo ao nome e crédito do consumidor perante terceiros já que tais informações não são repassadas a terceiros ou influem no score do consumidor.

Como bem elucidado pelo juízo de origem:

“II-DA PRESCRIÇÃO.

(...)

Dessa forma, a despeito do débito se encontrar prescrito, nos termos do artigo 206, §5º, I do Código Civil, não implica afirmamos que a dívida inexiste, o débito continuará válido, nada impedindo que a credora faça propostas de negociação, buscando a satisfação dos valores devidos.

III-DE NEGATIVAÇÃO PERANTE OS ORGÃOS DE CRÉDITO.

Conforme se extrai dos autos, os argumentos correlacionados à inscrição do requerente em órgãos de negativação são controvertidos. Em decisão inicial, houve determinação de comprovação da alegada inscrição perante o SERASA, ID N° 84494755. Ocorre que, apesar de regularmente intimada, a parte não demonstrou, por prova documental, o alegado em sua peça de início.

Registre-se que do ID N° 84493777, não se constata, inequivocamente, que o registro é em desfavor do requerente, já que não há seu nome completo no documento ou numeração de documento de identificação que imponha seu reconhecimento, da leitura do documento não se extrai consulta pública do referido, mas sim documento de composição de ‘’scoring’’ de crédito, utilizados internamente por empresas, não servindo para comprovação de negativação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu: (REsp 1419697/RS – RECURSO ESPECIAL, 2013/0386285-0, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), DJe de17/11/2014).

No mais, a parte requerida apresentou consulta SERASA, ID N° 86011186, não se constatando negativação, em razão do débito em litígio, pela requerida. Nesses termos, se impõe constatar, ainda, que caso se reconhecesse a negativação efetivada, haveria ilegitimidade passiva nos autos, já que o débito se encontra prescrito há mais de cinco anos, não podendo ser incluído em cadastro de inadimplentes pelos órgãos de restrição ao crédito, ou seja, a responsabilidade pela inclusão não caberia à requerida.”

Deste modo, não vejo que a simples inscrição de dívidas já prescritas no

configure qualquer tipo de ato ilícito, o que, por via de consequência, afasta também o suposto dano moral vindicado pelo apelante.

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente, na forma da fundamentação acima exposta.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 12/06/2024